Tribunal: TJDFT
Processo: 0742094-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742094-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA MARQUES DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: JOSE DAMASCENO NOGUEIRA DESPACHO Verifica-se que a apelante deixou de juntar a respectiva guia relacionada ao pagamento das custas recursais, assim, não sendo possível aferir a regularidade do recolhimento, inclusive quando recolhido após a data de vencimento, o que resta não cumprido o recolhimento do preparo (vencimento 26/3/23 e pagamento 28/3/23 – ID 46383620). Fica a parte (autora/ré) recorrente intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal ou o faça em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de maio de 2023